Tribunal: TJDFT
Processo: 0772650-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASIVA REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 CTB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o requerido Zildomberg A. Bernadino a transferir o veículo PALIO FIRE, placa JGU2289, bem como as respectivas multas, pontuações e débitos de licenciamento, a contar de 26/09/2023, para seu nome. A sentença ainda determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF, para que este, no prazo de 15 (quinze) dias, transfira todas as multas, pontuações e débitos de licenciamento do referido veículo, a contar de 26/09/2023, para o nome do requerido.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 71561756.
3. Em suas razões recursais, o DETRAN/DF suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária do autor pelos débitos de IPVA e de infrações de trânsito, conforme art. 134, do CTB. Requer ainda que a transferência de propriedade do veículo seja precedida do pagamento de todos os débitos pendentes, em observância aos termos do art. art. 124, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Da preliminar suscitada pelo DETRAN/DF. Em recente discussão havida em sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024).
5. No caso em questão, no item “b” dos pedidos constantes da peça de ingresso (ID 71560706, pág. 12), a pleito direcionado ao DETRAN/DF, no sentido da alteração de propriedade do veículo, bem como das infrações e débitos constantes em nome do autor. Assim, o DETRAN/DF é legitimado a figurar no polo passivo da lide. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
7. Pela leitura do artigo 134 do CTB, entende-se que eventuais penalidades recaem também sobre o autor/recorrido, de forma solidária, pelo fato de não ter realizado a tempo a comunicação da transferência à Autarquia de Trânsito.
8. Conforme pontuado na sentença, o autor não cumpriu com a obrigação de legal de comunicar a alienação de seu veículo ao órgão competente, sendo inegável sua contribuição para a incidência dos débitos que incidiram sob o automóvel.
9. A alienação do veículo automotor exige do adquirente a obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB, no sentido de adotar as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. O novo negócio apenas cria a obrigação de um novo registro, para que se estabeleça a cadeia dominial.
10. É de se ressaltar a não desoneração da responsabilidade tributária do vendedor (ex-proprietário) quando esse também não comunica ao órgão de trânsito a alienação do automóvel; permanecendo a responsabilidade solidária quanto aos tributos incidentes sobre o veículo até a data da comunicação da alienação do bem. Nesse sentido: Acórdão 1945773, 0706946-06.2018.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.
11. O STJ pacificou seu entendimento acerca da solidariedade da obrigação tributária do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
12. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, do CTB) as providências da mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Esses procedimentos são imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
13. Desta forma, havendo lei distrital específica que prevê a solidariedade e inexistindo prova da comunicação da venda, impõe-se reconhecer pela responsabilidade do autor/recorrido quanto aos débitos do veículo em face dos órgãos públicos, devendo ser retirada a obrigação imposta ao DETRAN/DF de transferir as multas, as pontuações e os débitos de licenciamento do referido veículo, para o nome exclusivo do requerido adquirente.
14. No que tange à transferência de veículo, este é considerado ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que necessita da presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito.
15. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o requerido Zildomberg A. Bernadino a adotar os procedimentos necessários à transferência do veículo PALIO FIRE FLEX, placa JGU2289, para seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica reconhecida a solidariedade entre alienante e adquirente, em relação às multas, pontuações e débitos de licenciamento do veículo, em razão da ausência de comunicação de venda.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.